Tribunal: TJPA
Processo: 0871176-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871176-43.2022.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto em face da decisão monocrática que manteve sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão, reconhecendo a purgação da mora pelo devedor e determinando a restituição do bem.

II. Questões em discussão

a) Alegação de omissão quanto à necessidade de complementação do depósito para a integralidade da dívida, incluindo custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69;
b) Questionamento sobre o prazo exíguo de 48 horas para a restituição do bem apreendido e a aplicação de multa diária de R$ 2.000,00;

c) Ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de restituição do bem apreendido, conforme Súmula 410 do STJ.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão recorrido observou que o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 permite a purgação da mora com o pagamento da integralidade da dívida indicada na inicial, sem incluir despesas processuais e honorários advocatícios;

2.

A imposição de multa diária para cumprimento da obrigação de restituição do bem, após a purgação da mora, encontra fundamento nos arts. 139, IV e 537, § 1º, do CPC, assegurando a efetividade da decisão judicial;

3.

A Súmula 410 do STJ foi superada pela nova orientação do STJ com base no art. 513, § 2º, I, do CPC, dispensando a necessidade de intimação pessoal quando houver ciência inequívoca da decisão.

IV. Dispositivo

Conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

V. Tese

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois o acórdão recorrido foi claro ao fundamentar ser suficiente para a purgação da mora, em ação de busca e apreensão, o pagamento da dívida indicada na inicial, excluindo-se custas processuais e honorários advocatícios;

2.

A multa diária para restituição de bem após purgação da mora tem respaldo legal, e sua fixação observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

3.

A intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer não é necessária quando há ciência inequívoca da decisão pela parte, não havendo necessidade de intimação pessoal prévia para sua cobrança nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

Legislação e jurisprudência relevantes

·

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º;

·

Código de Processo Civil, arts. 139, IV, 513, § 2º, I, e 537, § 1º;

·

Súmula 410 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 0871176-43.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face do Acórdão do ID 21504440 que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual 1º grau.

Em breve retrospecto, a autora/agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA ajuizou AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO
(ID 17988704)
em face do réu/apelado GABRIEL FERREIRA DA SILVEIRA, afirmando que este adquiriu uma motocicleta Honda CB 250 F TWISTER CBS, ano 2021, através do sistema de consórcio administrado pela autora.

Diz que, para garantir o pagamento da dívida, o réu celebrou com a autora um Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo à administradora. Alega que o réu se tornou inadimplente com as obrigações do contrato, tendo sido constituído em mora, estando o débito em aberto atualizado na data no montante de R$ 10.023,29 (dez mil e vinte e três reais e vinte e nove centavos).

Concedida a liminar de busca e apreensão
(ID 86910924)
, tendo sido apreendido o veículo objeto da lide
(ID 90595072)
.

O réu/agravado requereu a purgação da mora, mediante pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme montante apresentado pelo credor fiduciário em sua petição inicial, e a consequente restituição do bem conscrito, livre de ônus
(ID 90462550)
.

A parte autora/agravante se manifestou, aduzindo que o valor é insuficiente para purgação da mora, devendo a parte ré efetuar depósito judicial complementar no valor de R$ 3.408,30 (três mil e quatrocentos e oito reais e trinta centavos)
(ID 91700887)
.

Sobreveio sentença ao
ID 17988798
. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, diante da purgação da mora e, por consectário lógico, determino que a parte autora efetue a imediata restituição do veículo à parte requerida, no prazo de 48 horas, livre de qualquer ônus e com a propriedade em nome da parte ré, providenciando-se o necessário para cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Saliente-se que se não for possível a restituição do veículo, a parte autora será condenada em perdas e danos a ser quantificada na fase de liquidação.

Revogo a Liminar anteriormente deferida.

Determino a expedição de Alvará Judicial de transferência em favor do autor, referente aos valores da purgação no valor de R$ 10.023,29 (dez mil, vinte e três reais e vinte e nove centavos), bem como a totalidade de eventuais rendimentos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º c/c art. 90, caput, ambos do Código de Processo Civil, à luz do princípio da causalidade, uma vez que deu causa à presente ação.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Inconformada, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs recurso de Apelação
(ID 17988799)
sustentando, em síntese, a insuficiência do depósito, ante a ausência do pagamento das custas e demais despesas processuais.

Alega que a restituição depende de informações/contato com a parte recorrida, pelo que deve ser afastada a multa fixada, posto a impossibilidade de cumprimento no prazo ínfimo concedido, de 48 (quarenta e oito) horas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada, a fim de que seja complementado o depósito judicial e afastada a multa fixada.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao
ID 17988805
.

Proferi ao
ID 18190217
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença recorrida, cuja ementa transcrevo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA ANTE A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR NO VALOR INDICADO NA INICIAL, COM AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORRETA PURGAÇÃO DA MORA, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

2. Constatando-se que a parte apelada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

3. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. Precedente jurisprudenciais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Irresignada, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs Agravo Interno (ID 18531237) reitera as suas alegações de que o valor depositado pelo réu foi insuficiente para a purgação da mora, pois não incluiu as custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para que a apelação seja apreciada por órgão colegiado, sendo reformada a decisão do relator e reconhecida a insuficiência do depósito, sendo a restituição do bem condicionada ao pagamento da integralidade da dívida. Pleiteia, ainda, o afastamento ou redução do valor da multa fixada na sentença, bem como que a intimação para o cumprimento da obrigação seja pessoal.

Embora regularmente intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao
ID 18986986
.

O Acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA DÍVIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO visando corrigir supostos pontos omissos no acórdão.

De início, ressalta que o recurso não possui caráter protelatório, tendo como objetivo específico o prequestionamento de matéria que não foi explicitamente decidida pelo Tribunal. Apoia-se na Súmula 98 do STJ, que estabelece que embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Do Prequestionamento da Matéria

Do Pagamento da Integralidade da Dívida – Decreto-Lei 911/69

A embargante argumenta que, apesar do depósito judicial realizado pelo requerido no valor de R$ 10.023,29, ainda resta um débito pendente de R$ 3.408,30, conforme planilha apresentada anteriormente.

Alega que, de acordo com o Decreto-Lei nº 911/69 e o Recurso Especial nº 1.418.593 (STJ), após a apreensão do bem, o devedor deve pagar a integralidade da dívida em até 5 dias, incluindo parcelas vencidas e vincendas, com acréscimo de atualização, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

A embargante pleiteia a reforma da decisão singular para determinar a intimação do recorrido para a complementação do depósito judicial, sob pena de consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Do Prazo para Restituição do Bem e da Multa Indevida

A embargante contesta o prazo de 48 horas para a restituição do bem, considerando-o exíguo e incompatível com o trâmite burocrático e logístico necessários para a devolução do veículo. Alega que o prazo deveria ser ampliado em razão da complexidade operacional da embargante, que é uma instituição financeira de grande porte.

Além disso, questiona a multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, imposta pelo juízo a quo, por considerá-la excessiva e desproporcional, gerando enriquecimento sem causa para a outra parte. Defende que a multa deve ser ajustada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o §1º do art. 537 do CPC.

Da Ausência de Intimação Pessoal para Cumprimento da Obrigação de Restituição do Bem Apreendido

A embargante também alega a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de restituição do bem apreendido, condição necessária para a cobrança da multa imposta, conforme a Súmula 410 do STJ. Argumenta que a intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a validade da aplicação da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Ao final, requer a reforma do julgado para anular a sentença e determinar a intimação do embargado para que efetue a complementação do depósito judicial, no prazo de 5 dias, sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Caso ultrapassada, pede a majoração do prazo para restituição do bem e a exclusão ou redução da multa diária, nos termos do §1º do art. 537 do CPC, ou que seja condicionada a intimação pessoal do embargante, conforme a Súmula 410 do STJ.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão à embargante, devido a monocrática e no Acórdão recorrido ter sido claro nos seguintes sentidos:

1.

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, permite ao devedor fiduciante purgar a mora mediante o pagamento do valor integral da dívida apresentada na inicial, sem a inclusão de despesas processuais e honorários advocatícios, que não são considerados componentes da dívida.

2.

A imposição de multa diária para o cumprimento da obrigação de restituição do bem, após a purgação da mora, encontra respaldo no art. 139, inciso IV e 537, §1º, do CPC, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

3.

A intimação pessoal para cumprimento da obrigação não é necessária quando há ciência inequívoca da decisão pela parte, devido a Súmula 410 do STJ ter sido superada com base no art. 513, § 2º, I, do CPC (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024